Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-17.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Taxa SATI e Congêneres – Serviços de Assessoria – Ilegalidade – A qualificação de cobrança por nome diverso (Serv. Assessoria no registro Pref/Cart) não possui o condão de transmudar sua natureza – Restituição devida – Recurso desprovido.